Tribunal: TJSP
Processo: 2270426-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Liquidação por Arbitramento. Decisão que homologou os cálculos periciais e declarou o crédito em favor do autor no montante de R$ 60.250,07. Inconformismo da executada. Impossibilidade da imputação ao pagamento dos juros. Laudo pericial que seguiu corretamente os ditames da decisão judicial proferida para elaboração dos cálculos. Trabalho criterioso e bem

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação de Liquidação por Arbitramento. Decisão que homologou os cálculos periciais e declarou o crédito em favor do autor no montante de R$ 60.250,07. Inconformismo da executada. Impossibilidade da imputação ao pagamento dos juros. Laudo pericial que seguiu corretamente os ditames da decisão judicial proferida para elaboração dos cálculos. Trabalho criterioso e bem fundamentado. Profissional de confiança do juízo e equidistante das partes em litígio. Observações e conclusões da perícia que se mostraram adequadas para equacionar as questões postas nos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.